Tribunal: TJBA
Processo: 8048651-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048651-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: R. P. A. S. e outros

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADO CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. SÚMULA 616 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTNEÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta por BRASILSEG Companhia de Seguros e BB Seguridade Participações S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em razão da recusa do pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento de seu genitor. As rés sustentaram que a apólice havia sido cancelada por inadimplemento dos prêmios dos meses de março e abril de 2023, bem como alegaram ausência de documentação necessária à regulação do sinistro. A sentença condenou solidariamente as demandadas ao pagamento da indenização securitária de R$ 35.000,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da BB Seguridade Participações S.A.; (ii) a validade do cancelamento da apólice por alegada inadimplência do segurado; (iii) a existência do dever de pagamento da indenização securitária; e (iv) a configuração e adequação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a permanência da BB Seguridade Participações S.A. no polo passivo da demanda.

4. Deferida a inversão do ônus da prova, incumbia às rés demonstrar a efetiva inadimplência do segurado e eventual recusa dos lançamentos realizados no cartão de crédito indicado para pagamento dos prêmios, ônus do qual não se desincumbiram.

5. Ainda que houvesse atraso no pagamento dos prêmios, a suspensão ou resolução do contrato de seguro exige prévia comunicação ao segurado para constituição em mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistindo prova de notificação prévia do segurado acerca do alegado inadimplemento, mostra-se inválido o cancelamento unilateral da apólice, permanecendo hígida a cobertura securitária vigente à época do sinistro.

7. A recusa indevida da cobertura securitária, em contexto de falecimento do provedor familiar e sendo o beneficiário menor de idade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da inadimplência do segurado impede o reconhecimento da validade do cancelamento da apólice de seguro de vida.

A suspensão ou resolução do contrato de seguro por falta de pagamento do prêmio exige prévia notificação do segurado para constituição em mora, sendo devida a indenização securitária quando inexistente tal comunicação.

A recusa indevida de cobertura securitária em favor de beneficiário menor, após o falecimento do segurado, configura dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, arts. 186, 187, 757 e 763; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 616 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8048651-69.2024.8.05.0001
, que tem como apelantes
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A
e apelado
R. P. A. S.
REPRESENTADO POR SUA GENITORA
CARINE APOLÔNIO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA